Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇAO PESSOAL REALIZADA DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE A JUNTADA DE FOTOGRAFIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.
1. Conforme dispõe o artigo 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, em se tratando de processo eletrônico, a consulta ao ato processual pelo parceiro eletrônico, deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término do referido prazo.
1.1. Na forma prevista no artigo 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações realizadas de forma eletrônica, de interessados credenciados em portal disponibilizado pelo Poder Judiciário, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
1.2. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, ou, automaticamente, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos.
1.3. Observado, no caso concreto, que o autor está cadastrado como parceiro eletrônico e foi intimado pessoalmente, via sistema, para indicar a efetiva localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, o fato de ter sido enviado mandado de intimação físico a endereço diverso do indicado na inicial, não tem o condão de caracterizar a nulidade do ato processual.
2. Não há, no ordenamento jurídico, regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografia ou outro meio idôneo.
2.1. Tendo em vista que o autor indicou o endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, baseado unicamente no fato de que não teria sido apresentada prova inequívoca de que o bem a ser apreendido estaria no local apontado.
3. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo o magistrado estabelecer a adoção de tal medida em caráter compulsório, sob pena de resolução do processo.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.